Tribunal: TJPA
Processo: 0807185-30.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807185-30.2021.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: BRUNNO FIGUEIREDO SALGADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807185-30.2021.8.14.0301
APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADOS DO APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO e JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS
APELADO: BRUNNO FIGUEIREDO SALGADO
ADVOGADO DO APELADO: Não consta nos autos.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO FIRMADO EM MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTENTICAÇÃO E INTEGRIDADE DO DOCUMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual, consubstanciado na não apresentação de contrato formalmente apto, firmado em meio eletrônico, mas desacompanhado de elementos técnicos de autenticação pertinente.

II – A controvérsia cinge-se em definir se o contrato eletrônico juntado aos autos, desacompanhado de certificado digital ICP-Brasil ou de outro mecanismo robusto de validação, possui força probatória suficiente para instruir a ação de busca e apreensão.

III – O contrato eletrônico apresentado não contém certificação digital, nem elementos mínimos de validação, como código hash, geolocalização, biometria ou selfie, restando comprometida sua autenticidade e integridade, em desconformidade com os parâmetros exigidos pela legislação aplicável (Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º).

IV – A ausência de documento hábil impõe a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

V – A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC não se aplica à hipótese de ausência de documento indispensável à petição inicial, que enseja extinção com fulcro no inciso IV do mesmo artigo.

VI
– Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807185-30.2021.8.14.0301
APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADOS DO APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO e JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS
APELADO: BRUNNO FIGUEIREDO SALGADO
ADVOGADO DO APELADO: Não consta nos autos.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada pela ora apelante em desfavor de Brunno Figueiredo Salgado.

Na exordial, a parte autora narrou que celebrou com o requerido contrato de financiamento nº 20033150540, destinado à aquisição do veículo Renault Sandero Expression F, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, placa QOY7G81, com alienação fiduciária em garantia, no valor de R$ 36.783,43 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos). Alegou que o requerido deixou de adimplir as parcelas contratuais a partir da terceira prestação, cujo vencimento se deu em 05/11/2020, ensejando o vencimento antecipado das demais obrigações, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para apreensão do bem.

O juízo a quo deferiu liminar para busca e apreensão do veículo. Entretanto, posteriormente, ao compulsar os autos, considerou o julgador de piso que o contrato juntado não estava acompanhado de elementos suficientes que conferissem autenticidade, especialmente em relação à assinatura digital, determinando, por despacho, que a parte autora, no prazo de 10 dias, depositasse o contrato original em secretaria ou juntasse certificado válido da assinatura digital emitido por autoridade certificadora credenciada. Advertiu, ainda, que o não atendimento ensejaria a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em resposta ao despacho, a parte autora pugnou pela desnecessidade de apresentação do contrato físico, defendendo que o documento digitalizado possui a mesma força probatória do original, com base no artigo 11, §1º, da Lei 11.419/06 e no artigo 425, VI, do CPC.

O juízo sentenciante, contudo, entendeu que o contrato digital acostado aos autos não se revestia dos requisitos de autenticidade, uma vez que não continha assinatura com certificado ICP-Brasil, geolocalização, código hash, selfie da contratante ou outro meio idôneo de validação, motivo pelo qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs Apelação, sustentando, em síntese, que houve error in procedendo, pois, segundo alega, a extinção do processo ocorreu sem a necessária intimação pessoal do autor, como exigido pelo artigo 485, §1º, do CPC, além de defender que os documentos digitalizados possuem plena validade jurídica. Defende, ainda, que houve excesso de rigor do juízo de origem, o que afrontaria os princípios da celeridade e da primazia da decisão de mérito. Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito e eventual deferimento da medida liminar de busca e apreensão, além da procedência da demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo Plenário Virtual.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807185-30.2021.8.14.0301
APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADOS DO APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO e JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS
APELADO: BRUNNO FIGUEIREDO SALGADO
ADVOGADO DO APELADO: Não consta nos autos.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, constato que a Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual dela conheço.

No mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Compulsando os autos, constata-se que o contrato acostado pela parte autora/apelante, embora celebrado em ambiente digital, não apresenta elementos técnicos mínimos que permitam aferir sua autenticidade e integridade.

O referido instrumento limita-se a trazer informações, tais como nome da contratante, data da contratação, endereço IP de dispositivo móvel e, de forma ainda mais fragilizada, um e-mail que sequer está vinculado ao nome da contratante.

Não há qualquer certificação digital emitida no âmbito da ICP-Brasil, ou de outra entidade certificadora, tampouco outro mecanismo robusto de autenticação, como código hash, geolocalização, selfie da contratante, ou autenticação biométrica, capazes de garantir a autoria e a integridade do documento.

Neste contexto, a simples alegação de que se trata de documento eletrônico, desprovida da devida certificação técnica, não se mostra suficiente para suprir os requisitos legais e assegurar a segurança jurídica do título que embasa a presente ação de busca e apreensão.

Relevante mencionar que, embora a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu artigo 10, §2º, permita a utilização de meios de comprovação da autoria e integridade diversos da certificação ICP-Brasil, isso não significa presunção absoluta de validade de qualquer documento eletrônico, sendo imprescindível a adoção de métodos que assegurem a confiabilidade do documento, o que, no caso concreto, não se verifica.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DECISÃO JUDICIAL NA QUAL A ASSINATURA DIGITAL APOSTA NO CONTRATO NÃO FORA CONSIDERADA VÁLIDA . INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SIGNATÁRIO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA PELO ICP-BRASIL OU OUTRO MEIO VÁLIDO (EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 10 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001) . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 319 E ART. 320 DA LEI N. 13 .105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INTIMADA PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL NÃO TROUXE AOS AUTOS A CERTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO SIGNATÁRIO. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A ADMISSIBILIDADE DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ART . 321 DA LEI N. 13.105/2015). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . INTELIGÊNCIA DO INC. I DO ART. 485 DA LEI N. 13 .105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PRECEDENTES. 1. A petição inicial deve atender adequadamente os requisitos elencados nos arts . 319 e 320 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). 2 . A irregularidade da peça processual inicial não permite ao Magistrado dar continuidade ao regular desenvolvimento dos atos procedimentais para, então, deflagrar a triangularização do processo. 3.
A prova da autenticidade da assinatura do contratante é elemento essencial à propositura da ação de busca e apreensão
que, então, depende da celeridade do processo e apreensão do bem previamente à citação da Parte adversa. 4 . No vertente caso legal (concreto), a ação de busca e apreensão se baseia em contrato de financiamento assinado digitalmente. Nesses casos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com esteio em julgado do Superior Tribunal de Justiça, vem adotando o entendimento segundo o qual
se exige que o contrato assinado digitalmente deva possuir padrões de autenticidade de autoridade certificadora cadastrada perante o ICP-Brasil ou, em casos excepcionais (à exceção do § 2º do art. 10 da Medida Provisória n. 2 .200-2/2001), de outros meios eletrônicos ou digitais que possam validar a autoria e autenticidade do documento (senha, login, biometria, reconhecimento facial, tokens, etc.).
5. Em que pese os argumentos recursais, extrai-se dos documentos acostados em conjunto com a petição inicial, especialmente o instrumento contratual, que não há provas em relação a certificação da assinatura digital do signatário, isto é, não há prova do aceite ou da concordância expressa do signatário quanto à forma de assinatura do contrato . 6. Ademais, deixa-se de estipular qualitativamente os honorários advocatícios sucumbenciais em atenção ao § 1º do art. 85 da Lei n. 13 .105/2015 ( Código de Processo Civil), uma vez que não fora angularizada a relação jurídica-processual. 7. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.

(TJ-PR 0003701-48 .2023.8.16.0193 Colombo, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Em reforço, observa-se que o próprio despacho que antecedeu a sentença foi extremamente claro e didático ao oportunizar à parte autora que suprisse a deficiência documental, seja por meio da apresentação da via física original, seja pela juntada de certificado digital válido, o que não foi cumprido, limitando-se o apelante a reiterar a tese genérica de que não haveria necessidade de apresentação de via original e que o documento foi firmado em meio digital contando com presunção de autenticidade.

Nessa perspectiva, revela-se acertada a sentença que, diante da ausência de documento essencial à propositura da demanda, reconheceu a falta de pressuposto processual e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, a alegação recursal de que seria necessária a intimação pessoal para suprimento de vício não merece acolhida, pois essa exigência é aplicável a casos diversos, disposta nos incisos II e III do art. 485 do CPC e não para hipóteses de ausência de documento essencial à propositura da demanda, que se enquadra no inciso IV do mesmo artigo.

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025